Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. De fato, constatada a omissão do acórdão quanto à análise das preliminares (violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal) suscitadas pela parte agravada em contrarrazões.
3. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo do recurso (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do agravante a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. 3.1. E analisando as razões do agravo de instrumento apresentadas, verifica-se que, além do inconformismo, o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que o móvel no qual reside o devedor pode ser penhorado quanto este foi proprietário de outros imóveis.
4. O agravante já havia peticionado no Juízo a quo alegando que fato de possuir outros imóveis não afastaria a impenhorabilidade do bem utilizado com residência e informando que, quanto aos demais imóveis registrados em seu nome, apenas uma fração era de sua propriedade. Além disto, a informação quanto as frações de propriedade do agravante/embargado referente aos imóveis registrados em seu nome já constavam da pesquisa do INFOJUD. Assim, não prospera a alegação de inovação recursal.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.